Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700259-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. No ID n. 43805501 despachei para que a parte Agravante indicasse a utilidade do presente recurso, uma vez que a decisão agravada não condicionou o seu cumprimento ao critério do regulador e que o prazo de 15 dias ali fixado estaria perto de seu fim. A manifestação da Agravante no ID 43943007 limitou-se a informar que o atendimento médico não foi prestado até o momento. Ainda que se considere que os fundamentos da pretensão recursal não guardem relação com a decisão agravada, o pedido para que o procedimento médico seja realizado no prazo de 48h encontra-se com seu objeto exaurido, porque vencido no dia 27/02/2023 o prazo para que o Distrito Federal cumpra a decisão. Cabe à interessada, caso configurado o descumprimento da decisão, formular no juízo de origem os pertinentes pedidos voltados para o cumprimento da obrigação. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.